Tribunal: TJSP
Processo: 0000196-85.2021.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA RECURSAL. Existência de recurso anterior distribuído à C. 36a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada, na forma do art. 105, caput e § 3o, do Regimento Interno do E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.